Tribunal: TJES
Processo: 5016233-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016233-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: TIAGO MOSCON MENDES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016233-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: TIAGO MOSCON MENDES, GABRIELLE DE MENDONCA CRUZ

SENTENÇA: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. ALTERAÇÃO DE ÔNIBUS PARA OUTRO DE QUALIDADE INFERIOR. QUEBRA DO ÔNIBUS DURANTE O PERCURSO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PELA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
TIAGO MOSCON MENDES e GABRIELLE DE MENDONCA CRUZ
em face da
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, na qual narram os autores, brevemente, que adquiriram duas passagens de ônibus comercializadas pela ré com destino à Vitória, saindo de Belo Horizonte, no dia 26.09.2022, efetuando pagamento do valor de R$191,80. Aduzem que pouco antes do embarque, a empresa alterou o tipo de ônibus, sem aviso prévio, de semi-leito, para executivo e, mesmo assim, o embarque foi realizado e que o novo ônibus designado para o transporte era visivelmente inferior, possuindo diversas avarias e falta cintos de segurança em alguns assentos, comprometendo o conforto e a segurança dos passageiros.

Informam que por volta das 04h30min, o ônibus quebrou em local ermo, sem sinal de telefone e ar condicionado, colocando os passageiros em situação de extremo perigo e que a situação durou cerca de duas horas, até que outro ônibus que passava pela rodovia se ofereceu para transportar os passageiros, uma vez que a empresa requerida não ofereceu assistência material e nem tentou solucionar o problema. Sustentam que foram obrigados a desembarcar em um local diferente do previsto inicialmente, uma vez que o desembarque estava programado para ocorrer no Posto Shell em Jardim Camburi, porém, devido aos problemas ocasionados durante a viagem, desembarcaram na rodoviária de Vitória. Por tais razões, ajuizaram a presente demanda pugnando, ao final, a compensação por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 9294391, com preliminar de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9294403):

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA) a
pagar às partes autoras (
TIAGO MOSCON MENDES e GABRIELLE DE MENDONCA CRUZ
) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
pro rata
, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9294411). Em suas razões, alega preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, alega inexistência de ato ilícito praticado, ausência de responsabilidade e a inexistência dos danos morais, requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados na origem.

Apresentação de contrarrazões pela parte autora (ID. 9294416), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido,
IDs. 9294412 e 9294413.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, há solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo, cabendo regresso contra quem de direito causou o dano, em eventual prejuízo, nos termos do arts. 7º, parágrafo único, 14, e 18 do CDC.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ausência do interesse de agir (ID 9294411, pág. 5). Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente, ora recorrida, utilizou os serviços da recorrente para adquirir as passagens de transporte rodoviário.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos materiais e morais a serem ressarcidos.

De fato, restou comprovado que os autores adquiriram as passagens de ônibus (ID. 9294380) e que conforme as fotos contidas nos autos (ID 9294380), o ônibus apresentou problemas técnicos impossibilitando a continuidade da viagem. Inclusive, causa estranheza a ausência de informação de que qualquer assistência foi oferecida aos consumidores.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela ausência de qualquer assistência às partes, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pelas recorridas, considerando a assunção dos riscos do empreendimento e a impossibilidade de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Assim, coaduno com o entendimento da douta magistrada
a quo,
que assim salientou:

Assim, o contrato de transporte é de resultado, respondendo o fornecedor do serviço pelos 'vícios de qualidade' que o tornem impróprio ao consumo ou lhes diminua o valor. Por isso, não se trata de obrigação aleatória, cabendo ao transportador, além da 'obrigação de segurança', a de 'prestabilidade', sob pena de ter o dever de indenizar, independentemente de qualquer discussão de culpa do contratante faltoso.

A responsabilidade do transportador é objetiva, de modo que, para a caracterização do dever de indenizar, basta a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado com vício. Cabe à ré responder por falhas no planejamento, na organização e na execução dos serviços a que se obriga perante o consumidor. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto no artigo 20, estas falhas ensejam responsabilidade civil objetiva da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros.

Cabia à parte requerida demonstrar não ter existido a falha na prestação do serviço acima mencionada, ou seja, demonstrar que os fatos não se deram como narrados na inicial.

Ocorre que a ré não trouxe aos autos qualquer comprovação de que houve a necessidade de troca do veículo e dos assentos e a impossibilidade de reacomodação dos passageiros para outro ônibus que fornecesse o assento semi-leito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais, em casos como o presente, a ocorrência deste é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorridos extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)